Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-44.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027398-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOACIR KREMER FRANKEN - CPF: 601.216.020-87 (APELADO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – SUSPEITA DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM

– AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS PASSAGEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Caracterizada a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do CDC, bem como violação do dever de informação previsto no art. 6º do CDC, uma vez que cancelado unilateralmente o voo sem comprovação de comunicação prévia aos passageiros, caracteriza-se o ilícito e ensejar o dever de indenizar.

Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1027398-44.2022.8.11.0003 – proposta por MOACIR KREMER FRANKEN – JULGOU PROCEDENTE os pedidos da inicial e, condenou a Ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. No que tange ao pedido de danos materiais, determino que a parte ré restitua ao autor o valor de R$ 2.783,02, a quantia devida deve ser corrigida pelo INPC, desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da citação.

Inconformada, a Apelante em suas razões alega em síntese, a necessidade de reforma da sentença aduzindo que as passageiras não eram titulares do cartão de crédito.

Alega que “
o que houve, na realidade, foi uma suspeita de fraude na aquisição da passagem aérea, haja vista a aquisição dos bilhetes pela parte Apelada e a utilização do bilhete por terceiros
”.

Menciona que “
a reserva das passageiras foi bloqueada por questões de segurança, na medida em que: (i) não ficou demonstrado vínculo entre as partes; (ii) a passagem foi adquirida através de cartão de crédito da parte apelada, sem histórico, gerando a suspeita de fraude; (iii) não foi possível confirmar os dados para embarque no voo, o que dependia da confirmação pelo titular do cartão e não da Cia. Apelante
”.

Ressalta que “
o embarque em tempo hábil no voo contratado dependia da confirmação dos dados pelos passageiros e não da atuação da Cia. Apelante, que agiu de forma escorreita no atendimento das passageiras
”.

Frisa que “
assim que a Cia. Apelante identificou divergências cadastrais e manteve a passagem tão somente em stand by, mas em momento algum cancelou a reserva, oportunizando as passageiras confirmar a reserva no balcão da Cia. Aérea
”.

Assevera que “
não houve a confirmação dos dados do titular do cartão de crédito utilizado para compra, e é exatamente por isso que se faz necessário no momento dos procedimentos para embarque, que o passageiro se incumba

de fazer tal comprovação, já que foi ELE quem se utilizou de terceiro, estranho, para adquirir a passagem
” e, ainda, que “
o único motivo pelo qual não prosseguiu sua viagem, é o óbvio: não confirmou os dados do titular do cartão de crédito para o embarque no voo adquirido
”.

Destaca que nas compras realizadas pela internet, principalmente através de cartões de crédito, mister se faz a segurança do cliente que a está realizando, bem como do titular do cartão.

Defende a inexistência do nexo de causalidade dos danos materiais alegados, pugnando pelo afastamento da condenação fundamentado que “
totalmente ausente qualquer comprovação dos prejuízos patrimoniais alegadamente suportados em razão da suposta conduta irregular da empresa Apelante, merece ser reformada a condenação por danos materiais imposta
”.

Alega ser descabida a condenação da Cia apelante em danos morais aduzindo que em nada contribuiu para os supostos danos alegados pela parte apelada e, apesar disso, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 8.000,00, sob a justificativa que a apelante inadimpliu o contrato de transporte aéreo.

Que “
a apelante não dispendeu qualquer tratamento desidioso as passageiras, ou ao Apelado. Após ser informada da necessidade de confirmação dos dados por questões de segurança. Ademais, é certo que os fatos narrados pela parte Apelada não afetaram sua integridade ou honra, principalmente porque não era o apelado, o passageiro, no momento do voo, mas sim terceiras
”.

Requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão de origem, e improcedência integral dos pedidos. Na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória total de R$ 10.783,02, reduzida para patamares condizentes com os princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE (art. 944, caput e § único do CCB c/c art. 5º, V CF/88), sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da parte Apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Contrarrazões (id.n.º.205830427)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1027398-44.2022.8.11.0003 – proposta por MOACIR KREMER FRANKEN – JULGOU PROCEDENTE os pedidos da inicial e, condenou a Ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. No que tange ao pedido de danos materiais, determino que a parte ré restitua ao autor o valor de R$ 2.783,02, a quantia devida deve ser corrigida pelo INPC, desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da citação.

Cinge-se a controvérsia a analisar se a apelante, teria descumprido o contrato de transporte aéreo, por falha na prestação de serviço, consubstanciado no cancelamento de passagens aéreas, unilateralmente.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado adquiriu em 26/08/2022, por meio do site da empresa ré/Apelante, 02 (duas) passagens aéreas com origem de Buenos Aires – Argentina e destino à cidade de São Paulo/SP, asseverando, que, na primeira tentativa após inserir todos os dados para pagamento ocorreu erro no site, consolidando a compra na segunda tentativa. Relatou que, para sua surpresa, suas filhas foram impedidas de utilizar as passagens ante a justificativa de não pagamento. Salientou que após esse transtorno, não conseguiu mais utilizar o cartão para compras; e, ainda, que a transação foi efetivada e foram cobradas na fatura de seu cartão, 4 (quatro) parcelas no valor de R$ 695,77 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). Aduziu que por não lograr êxito para resolver o impasse nas tentativas administrativas, ingressou com a presente demanda buscando o ressarcimento dos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, defendendo a tese de suspeita de fraude na transação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais; qual foi devidamente impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3º, do referido diploma legal.

Assim, no caso dos autos incide o artigo 14, do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva, não há provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O cancelamento do voo adquirido pela parte autora restou incontroverso, posto que confirmado pela Apelante sob a alegação de suspeita de fraude pela Cia Aérea na aquisição das passagens.

No caso, os documentos de id.205830395 comprovam o débito das 04 parcelas no valor de R$ 695,77 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) na fatura de cartão de crédito de titularidade do autor, demonstrando a aquisição das passagens aéreas disponibilizadas pela ré de Buenos Aires-Argentina para Guarulhos-SP/Brasil com embarque em 01 de setembro de 2022 às 21h05 min, tendo como passageiras Luciana Santana Kremer e Eduarda Santana Kremer.

Como relatado, neste Apelo, a requerida/apelante assevera que o cancelamento da reserva realizado pela parte requerida/apelante se deu em decorrência de suspeita de fraude na transação da passagem aérea por ter sido o bilhete adquirido com cartão de crédito de terceira pessoa.

Contudo, conforme as provas dos autos, a própria ré disponibilizou a compra das passagens aéreas via internet e aceitou o pagamento efetivado com cartão de crédito com titularidade de pessoa diversa das passageiras, sendo que, ainda, aprovou o pagamento, emitindo as passagens em 27/08/2022, transmitindo à parte Consumidora a segurança de que a sua viagem seria realizada.

A liquidação do preço e a emissão dos bilhetes foram expressamente confirmadas pela requerida em 27/08/2022 ("Reserva GOL INIMUO: Compra de passagem confirmada com sucesso!), id. 205830395 - Pág. 13.

Ressalto que referida compra ocorreu 05 (cinco) dias antes do embarque programado, tendo a requerida agido com negligência, pois, desde o dia 27/08/2022 poderia ter diligenciado sobre a idoneidade da compra, contudo, optou por apontar suposta irregularidade somente na data do voo, de forma que é inafastável a conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Com efeito, ao cancelar a passagem e/ou o embarque, sem prévio aviso, a cia requerida violou os seus deveres de informação e transparência insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, bem como o princípio da boa-fé contratual, consagrado no art. 422, do Código Civil, que despreza o ambiente de confiança e de cooperação próprio aos negócios jurídicos em geral e, especialmente, às relações de consumo, a teor do art. 4º, I e III,

e 6º da Lei nº 8.078/1990:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.".

"Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

[...]

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;".

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

III
- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

Configurada dessa forma, a prática de ilícito por parte da Apelante que não comprova nos autos que teria comunicado os consumidores com antecedência que “o embarque foi obstado, em decorrência de suspeita de fraude”, id. 205830409 - Pág. 2, deve reparar os danos oriundos dessa falha.

Logo não prospera a alegação de ausência de reponsabilidade.

Nesse sentido:

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – SUSPEITA DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM
–
REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AÉREA CONFIGURADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O passageiro impedido de viajar por conta de cancelamento da passagem, sem sua prévia anuência por parte da empresa aérea, sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos materiais e morais.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1000299-20.2023.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR SUSPEITA DE FRAUDE NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – TRECHO DE VOLTA – FRAUDE NÃO COMPROVADA - FALTA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO QUANTO AO CANCELAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Indenizatória De Danos Morais E Materiais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo contratado, sem notificação prévia, por suspeita de fraude, gerando frustrações e dissabores. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. Quantum indenizatório fixado em sede recursal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. 7. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1003306-33.2022.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – OPERAÇÃO CONCLUÍDA REGULAMENTE PELA OPERADORA DO CARTÃO – CANCELAMENTO DA RESERVA PELA COMPANHIA AÉREA POR MERA SUSPEITA DE FRAUDE
– SOLICITAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA PARA QUE A OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO ESTORNASSE O VALOR DA PASSAGEM E O RESTITUÍSSE AO TITULAR DO CARTÃO –
EMBARQUE DO PASSAGEIRO IMPEDIDO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA
– COMPRA DE NOVA PASSAGEM NO BALCÃO – EMBARQUE AUTORIZADO – RETIRADA DO PASSAGEIRO DE DENTRO DA AERONAVA JÁ PRONTA PARA DECOLAR EM RAZÃO DE NOVA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO MESMO MOTIVO – CONSTRANGIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Indubitável o dano moral sofrido pela autora, a qual restou impedida de embarcar, por erro da ré. 2. A viagem foi programada, e a negativa de embarque certamente gerou frustrações e estresses que merecem ser indenizados. 3. Na fixação do quantum, não se pode permitir o enriquecimento do lesado às custas do lesante com o arbitramento de indenizações excessivas, assim como não pode haver fixação em valor ínfimo que sequer compense o dano experimentado pela vítima. Necessário, ainda, que o valor seja suficiente para coibir a repetição da conduta ofensiva, comportando, pois, majoração. (N.U 0008516-95.2015.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, dispõe o art. 944 do Código Civil:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano."

Deve o magistrado, ao arbitrar a verba indenizatória, cotejar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Com relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Por tais razões, conclui-se que o valor dos danos morais fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado para a solução do caso e deve ser mantido, em respeito aos critérios acima mencionados.

Quanto aos danos materiais, a apelante aduziu ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da Cia Apelante e, ainda, que a condenação não merece ser mantida eis que houve meramente o cumprimento de um alerta de prevenção, que indicava a necessidade de verificação de segurança da compra.

Neste particular, resta comprovado o desconto das parcelas na fatura do cartão de crédito da parte autora referentes a compra em litigio, totalizando a a quantia de R$
2.783,02
(dois mil, setecentos e oitenta e três reais e dois centavos), restando, pois, cabível a restituição do referido valor a título de danos materiais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024